Tribunal: TJDFT
Processo: 0720201-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 123061592 do processo de referência) que, nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva ajuizada por Gilberto Carrijo do Couto em desfavor do agravante, processo n. 0708855-83.2022.8.07.0001, rejeitou as preliminares de inclusão no polo passivo da demanda do Banco Central do Brasil e da União; de incompetência do juízo para processar e julgar o feito; bem como de inépcia da petição inicial por falta de documentos indispensáveis. A decisão ainda definiu que a liquidação seja processada por arbitramento. Destaco o teor da decisão agravada, na parte de interesse: (...) Busca-se na presente liquidação a restituição de eventuais valores debitados equivocadamente pelo banco requerido quando da operação de troca de moeda nacional durante o Plano Collor I, que ocorreu no mês de março de 1990 - MP no 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo, na forma do art. 357 e seguintes do CPC. No atinente ao inciso I do referido dispositivo, passo à análise das preliminares aventadas. A parte requerida sustenta a necessidade de compor o polo passivo da demanda o Banco Central do Brasil e a União, em razão da condenação solidária havida na Ação Coletiva objeto da presente liquidação; com a consequente incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito (art. 109, I, da CF/88), bem como que o cumprimento de sentença deveria tramitar perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (art. 516, II, do CPC). Inicialmente, é de ressaltar que a parte requerente dirigiu o pedido apenas e tão somente em face do Banco do Brasil, por ser ele o agente financiador, deixando de incluir os demais litisconsortes que compunham o polo passivo da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, sendo faculdade do credor demandar a todos os codevedores ou apenas algum(ns) deles (art. 275 e parágrafo único do Código Civil). Nessa senda, não é impositiva a inclusão do Banco Central do Brasil ou da União no presente feito. Superado este ponto, tem-se que o art. 516, II, do CPC, delimita que a competência para o cumprimento da sentença é do Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Contudo, em se tratando de pedido de liquidação/execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva o Col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de demanda repetitiva, de que “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo” (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).” (Tema 480, REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). Conclui-se, portanto, que não existe prevenção do Juízo que proferiu sentença em ação coletiva, para processar as ações de liquidação/execução individuais. Nessa senda, cito percuciente precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: (...) Registro, por fim, que o parágrafo único do artigo 516 do Código de Processo Civil prevê a opção do credor pelo foro do domicílio do executado. REJEITO, portanto, as preliminares de inclusão no polo passivo da demanda do Banco Central do Brasil e da União e a (in)competência deste Juízo para processar e julgar o feito. Aduz, ainda, a parte requerida a inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis. Todavia, apesar de alegar a ausência de documentos indispensáveis, a parte pôde apresentar a defesa direta de mérito, apresentando memória de cálculo por si elaborada, de modo que não vislumbro a alegada inépcia se se mostra possível a liquidação pleiteada. Assim, REJEITO a preliminar. No mais, constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual. Outrossim, em que pese os argumentos apresentados pelo requerido para o requerimento de que a presente liquidação seja processada pelo procedimento comum (art. 511 do CPC), mantenho a Decisão de ID 63639497 por seus próprios fundamentos, sendo que o feito seguirá curso pelo rito da liquidação por arbitramento, nos moldes do disposto no art. 509, I, do CPC. (...) Busca-se, na presente liquidação, a restituição de eventuais valores debitados equivocadamente pelo banco requerido quando da operação de troca de moeda nacional durante o Plano Collor I, que ocorreu no mês de março de 1990 - MP no 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990. Em atenção à sentença exequenda, eventual restituição a ser realizada pela parte requerida teria como origem cédula de crédito rural, cujo valor deveria estar vinculado à caderneta de poupança ativa no mesmo período do plano financeiro supracitado. Ante a divergência apresentada pelas partes, tenho que seja necessária a liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC. Destarte, nos termos do art. 510 do CPC, nomeio como perito do Juízo a Sra. FABIANA NAZARÉ DE OLIVEIRA, com cadastro perante a Corregedoria deste Tribunal o qual deverá apurar em seu laudo pericial o valor referente à eventual devolução de valores pela parte requerida em favor da parte requerente, decorrente da troca de moeda nacional instituída pelo Plano Collor I, na forma do julgamento do REsp 1.319.232-DF. Informo, desde já, que caberá ao requerido BANCO DO BRASIL S/A a antecipação dos honorários periciais na presente liquidação de sentença, conforme já se pronunciou o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT: (...) (grifos no original) Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (Id 125647463 do processo de referência). Insatisfeito, recorre o agravante/requerido quanto à liquidação por arbitramento e quanto ao não chamamento dos demais devedores solidários. Em razões recursais (Id 36516471, pp. 4-12), argumenta que a liquidação não pode ser por arbitramento. Diz devida a adoção do procedimento comum, porque a sentença exarada em ação civil pública é genérica, várias questões haverão de ser apreciadas na definição do valor devido e como fatos novos, a exemplo da ocorrência do pagamento, muitos dos pontos controversos devem ser considerados. Assevera que sua condenação ao pagamento da diferença de índice inflacionário (IPC de 84,32% e BTN-f de 41,28%) sobre o saldo devedor do mútuo rural em março de 1990 foi solidária com a União e o Banco Central do Brasil, sendo perfeitamente cabível o chamamento ao processo pelo devedor indicado na inicial dos demais devedores solidariamente condenados, na forma do art. 130, III, CPC. Ressalta ter direito de chamar os codevedores solidários para compor a relação processual, notadamente pela competência normativa que têm. Brada que o direito do credor/autor, em eleger somente um ou alguns dos devedores solidários no polo passivo (art. 275 do Código Civil), não exclui o direito e a faculdade do devedor/réu, que, ao ser isoladamente demandado, chamar os demais devedores (União e BACEN) ao processo. Acentua que a exclusão dos litisconsortes passivos prejudica o exercício do contraditório na liquidação de sentença. Lembra que eles podem contribuir na defesa e na definição do valor do débito. Recorda estarem eles sujeitos a demanda regressiva. Aponta violação à tese fixada no REsp 1.145.146, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos. Diz presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, porque demonstrados a probabilidade do direito alegado e perigo de dano. Ressalta necessário conferir efeito suspensivo a fim de que se aguarde a conclusão do Tribunal acerca da referida contrariedade, antes que se inicie a perícia sem a participação de todos os devedores interessados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a tramitação do processo. No mérito, pede o provimento do agravo. Preparo recolhido (Id 36516474). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. 1. Da inviabilidade do processamento da liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento em razão de fato novo O art. 509, caput e inc. I do CPC (Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;) prevê, em caso de condenação ilíquida determinada pela sentença, o processamento da liquidação a requerimento do credor ou do devedor, por arbitramento. A sentença exarada na ação coletiva julgou procedente o pedido para condenar o Banco do Brasil S.A. a reduzir, nos contratos de financiamento agrícola e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, celebrados antes de abril de 1990, o índice de correção monetária de 84,32% para 41,28%, proceder ao recálculo dos débitos consoante a determinação exarada e a devolver diferença a maior recebida na quitação de dívida por mutuário, com acréscimo de juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação (Id 118586923 do processo de referência). O e. Tribunal Regional Federal a 1a Região a reformou para julgar improcedente do pedido, mas o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.319.232/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, deu provimento ao recurso, para restabelecer a condenação determinada na sentença, com observação de que os juros moratórios de 0,5% ao mês seriam aplicados até a entrada em vigor do Código Civil, quando passariam a ser de 1% ao mês (Ids 118586926 e 118586928 do processo de referência). A assertiva genérica de descabimento da liquidação individual provisória da sentença coletiva por arbitramento não merece acolhimento e não convence. Incumbia ao agravante, como executado, demonstrar, concretamente, em que consistiria o acontecimento superveniente com reflexo na obrigação estabelecida no título executivo judicial para aferir se realmente houve modificação no conteúdo da prestação. Não o fez, todavia. Como credor do mútuo, tem o dever de preservar as informações relacionadas ao contrato e sua quitação e deve disponibilizá-las para esclarecer ou comprovar fatos concernentes ao negócio, que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC, como falta de pagamento dos mútuos, compensação, novação ou cessão de crédito. Observo depender o cumprimento individual da sentença coletiva de prévia liquidação. A controvérsia sobre o valor devido ao agravado motivou a determinação da perícia contábil para aferição do montante devido, consoante a decisão catalogada no Id 123061592 do processo de referência. As questões meritórias submetidas pelo agravante/executado ao juízo, tais como prova do pagamento dos mútuos pelo agravado/requerente, abatimento determinado por leis supervenientes e cessão de crédito para a União não constituem fatos supervenientes para alterar o procedimento da liquidação individual da sentença coletiva, que se processa pelo arbitramento nos termos do art. 510 do CPC e tais fatos, se ocorridos, podem ser demonstrados por meio de elementos de informação que, ao constituírem prova documental, serão considerados na perícia contábil que se realizará, porquanto ao recorrente foi concedida oportunidade de exibição dos documentos concernentes ao negócio antes produção da prova técnica. Os parâmetros adequadamente especificados no bojo do julgado na Ação Civil Pública, processo 94.00.08514-1/DF, consistentes nas diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até 11/1/2003, e de 1% ao mês, a partir de então são suficientes para a apuração do valor devido. Mister destacar que o agravante/requerido apresentou memória de cálculo e extratos do saldo devedor das cédulas mencionadas na petição inicial, a evidenciar a desnecessidade da comprovação de fatos supervenientes à condenação determinada na sentença na ação civil pública (Ids 121515955 a 121515972 e 121517026 a 121517033 do processo de referência). Desse modo, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido estão balizados na sentença exarada na ação civil pública – que se sujeita a cumprimento individual –, a qual fixa os parâmetros de cumprimento da obrigação, o que inviabiliza o reconhecimento de ser necessária a comprovação de supostos fatos novos que, a par de não terem sido especificados, nenhuma correlação guardam com a formação do título judicial. Correta, assim, a decisão agravada ao definir a adequação do caso ao procedimento da liquidação por arbitramento. Em caso semelhante, o voto da relatora, e. Desembargadora Maria Ivatônia, no acórdão 1267102, rejeitou o argumento de ser necessária a adoção do procedimento comum para a liquidação individual de sentença coletiva com base em alegação de supostos fatos novos feita pelo Banco do Brasil S.A. Confira-se o seguinte excerto: “Dispensável a adoção do procedimento comum à liquidação de sentença na forma do art. 511 do Código de Processo Civil: exaustivamente definidos os elementos de composição da obrigação (inclusive no que toca aos parâmetros de atualização), sua apuração somente demandaria cálculos pelo perito (já nomeado pelo Juízo na decisão agravada) com base na documentação já apresentada pelo agravado e na documentação que será fornecida pela instituição financeira. Em outras palavras, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, adequada ao caso a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC, valor do débito a ser apurado por perícia contábil. Inviável, portanto, modificar o procedimento da liquidação individual provisória de sentença coletiva por arbitramento para o procedimento comum, porque não se demonstrou a existência de fato novo para ser apurado mediante processo de conhecimento em contraditório. 2. Da inadequação do chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil Preceitua o art. 130, caput e III, do CPC (Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: (...) III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.) ser admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. O pretendido chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva se fez porque ocorreu na ação civil pública o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo agravado ao Banco do Brasil S.A., ora agravante. A sentença coletiva condenatória, título executivo que é, aproveita ao litisconsorte ora agravante, se satisfizer a dívida, na forma do art. 132 do CPC, para poder exigir dos codevedores o recebimento do que pagou além de sua quota parte, respeitada a proporção que tocar a cada um deles. Destaco o teor do referido dispositivo legal: Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar. Não tem aplicação, portanto, ao caso concreto, o instituto do chamamento ao processo, uma vez que proferida sentença de mérito declarando a responsabilidade em regime de solidariedade do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil. Denota-se ser o título executivo judicial incontroverso, na parte relativa à condenação ao pagamento da diferença dos índices de correção monetária, porquanto julgado os embargos de divergência em recurso especial, conforme se observa da ementa do acórdão adiante transcrita: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Verifico, em consequência, ser possível a propositura da liquidação provisória individual como etapa precedente ao ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva apenas em relação ao Banco do Brasil S.A., porque os devedores solidários participaram do processo e suportaram os efeitos da condenação à indenização pelo recálculo do saldo devedor em março de 1990 pela aplicação do índice BTNf de 41,28% em substituição ao IPC de 84,32%, embora o acórdão promanado do c. STJ ainda esteja por ele impugnado mediante recurso extraordinário contra o acórdão em embargos de divergência em recurso especial, porquanto discute a constitucionalidade dos efeitos da sentença exarada em ação civil pública restritamente à competência territorial do juízo prolator. A discussão empreendida pelo agravante de ter agido em conformidade com as orientações estabelecidas em alegada competência normativa da União e do Banco Central do Brasil é inútil, porque a condenação em solidariedade está resolvida definitivamente no título executivo judicial. Descabida a tentativa de reabertura da questão em liquidação individual da sentença coletiva, porque inadequado o procedimento para o fazer. A insistência pode configurar litigância de má-fé a atrair a aplicação de multa para coibir o comportamento inadequado. Nesse contexto, a sentença coletiva proferida na ação civil pública, ao estabelecer a condenação solidária do agravante Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil é suficiente para viabilizar a propositura da ação de liquidação provisória individual de sentença coletiva pelo agravado. Ademais, é de se ter em conta a faculdade conferida ao credor, pelo art. 275, caput, do CC (Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.), e art. 779, caput e inc. I, do CPC (Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo;), de escolher em face de qual ou de quais devedores solidários promoverá a satisfação do crédito judicialmente reconhecido. Saliento a possibilidade que tem o agravante de agir regressivamente em desfavor da União e do Banco Central do Brasil perante a Justiça Federal, porquanto hígido o título executivo condenatório em relação a eles no tocante ao adimplemento da obrigação principal de restituir valor a maior recebido pela indevida aplicação do índice IPC de 84,32% na correção monetária da dívida representada pela cédula de crédito rural em março de 1990, em razão de ser devida a atuação apenas do BTNf de 41,28%. Ressalto, ademais, não caracterizar renúncia em relação aos coobrigados solidários, nos termos do parágrafo único do art. 275 do CC, o fato processual da propositura da liquidação provisória individual de sentença coletiva apenas em desfavor de um dos devedores unidos pelo vínculo da solidariedade. Trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão examinada, conforme se verifica da ementa adiante transcrita: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; 6. Desnecessária a instauração da fase de liquidação, vez que o dispositivo da decisão exequenda declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos; 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1082480, 07176557920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não procede, portanto, a pretensão ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil pelo agravante, porque os coobrigados solidários participaram da relação processual na ação civil pública e sobre eles recaiu a condenação solidariamente. Ademais, o chamamento ao processo pretendido só é compatível com a fase de conhecimento, de sorte que inadmissível na etapa de liquidação de sentença. Nesse sentido, em julgamento recente de caso semelhante, assim me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Correta, portanto, a decisão agravada ao indeferir o requerimento de chamamento ao processo de liquidação individual de sentença coletiva dos codevedores solidários. Destarte, tenho que os elementos de convicção reunidos aos autos não evidenciam a presença de requisito atinente à probabilidade do direito. Considero o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem o atendimento a este, inviável a consideração apenas daquele para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao segundo requisito, também, não ficou concretamente demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante alega genericamente perigo de dano caso a perícia se inicie sem a presença de todos os devedores solidários, sem ao menos indicar em que consiste e sua causa para que se possa ser apreciado em cotejo com os argumentos e elementos de informação e provas existentes nos autos do processo de referência. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta fase de apreciação inicial, a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora